Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724182-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARMACOTÉCNICA INSTITUTO DE MANIPULAÇÕES FARMACÊUTICAS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandando de Segurança Cível no 0727012-12.2019.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do ICMS-Energia Elétrica sobre as rubricas da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e demais encargos setoriais cobrados nas faturas de energia elétrica emitidas pela CEB Distribuição. Decisão de ID 12457719 deferiu o pedido de concessão da tutela recursal. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se no ID 66192593 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, revogo a decisão de ID 12457719. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2024 17:02:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador